Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SMAFF AUTOMOVEIS LTDA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de ALDO BARROS DIAS e TAGUA VEICULOS LTDA – ME, pelo valor atualizado de R$37.739,37. Realizada pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$ 21.435,99 em conta poupança de titularidade do devedor ALDO BARROS. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a alegação de impenhorabilidade do saldo até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança e determinou o levantamento do montante. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a proteção legal não é aplicável ao caso, uma vez que a conta teria sido desvirtuada e utilizada para créditos e despesas cotidianas, e não como reserva de economias. Trouxe à baila jurisprudência deste Tribunal de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final o provimento para reformar a decisão, rejeitar a impugnação à penhora e autorizar o levantamento do numerário pela credora. Preparo regular sob ID 75652690. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) movida por SMAFF AUTOMOVEIS LTDA em face de TAGUA VEICULOS LTDA - ME e outros , partes qualificadas nos autos. A parte devedora apresentou impugnação (id. 240846837) e requer o desbloqueio da importância de R$ 21.566,68, conforme consta do protocolo SISBAJUD de id. 240773999. Alega a impenhorabilidade do valor constrito por ser proveniente de conta poupança e possuir valores decorrentes de proventos de aposentadoria. DECIDO. Os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos. 2. A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade. 3. Ainda que fosse descaracterizada a natureza de poupança, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 saláriosmínimos. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2016041, 0700270- 06.2025.8.07.9000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) No caso dos autos, a parte executada comprovou a natureza de caderneta de poupança de sua conta junto à Caixa Econômica Federal, deixando de juntar qualquer comprovante em relação ao bloqueio realizado na conta junto à instituição NU PAGAMENTOS IP, no valor de R$ 130,69. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE as razões expostas e desconstituo a penhora "on line" efetuada na conta poupança do executado. Preclusa esta decisão, tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos, expeça-se: a) alvará de levantamento da quantia de R$ 21.435,99, penhorada conforme comprovante de id. 240773999, em favor do executado, acrescido de juros e correção, se houver, com as cautelas de praxe; b) a) alvará de levantamento da quantia de R$ 130,69, penhorada conforme comprovante de id. 240773999, em favor do exequente, acrescido de juros e correção, se houver, com as cautelas de praxe. Feito isso, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do recurso. Primeiramente, importa salientar que a análise de mérito da irresignação caberá ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. Assim, impõe-se o sobrestamento da decisão e para impedir o levantamento do numerário por quaisquer das partes até o julgamento do agravo de instrumento e como forma de lhe preservar o resultado útil. A concessão do efeito suspensivo evitará que os valores bloqueados e posteriormente convertidos em penhora, sejam levantados pelo credor antes do julgamento deste recurso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de forma a sobrestar o levantamento do numerário constrito, que deve permanecer em conta remunerada vinculada ao processo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46